Tribunal: TJSP
Processo: 2199906-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2199906-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
ISIDRO SANTOS SALES e Paciente DANILO BATISTA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada em parte e, no remanescente, denegaram a ordem. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199906-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 42.841
HC No 2199906-39.2020.8.26.0000 São Paulo
IMPETRANTE: ISIDRO SANTOS SALES
PACIENTE: DANILO BATISTA LIMA
HABEAS CORPUS
Execução Criminal

Concessão do livramento condicional e excesso
de execução
Impossibilidade
Paciente
transferido à vaga adequada
Decisão
devidamente
fundamentada

Ordem
prejudicada em parte e, no remanescente,
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Isidro Santos Sales em favor de DANILO
BATISTA LIMA, alegando que este sofre constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito da Unidade Regional do Departamento
Estadual de Execução Criminal da 1a Região Administrativa Judiciária,
Comarca de São Paulo, fundado em mantê-lo segregado.
Alega o impetrante, em síntese, que o paciente já
preencheu os requisitos necessários para a concessão do livramento
condicional. Aduz, ainda, que ele cumpre a pena em regime fechado,
embora já tenha sido progredido ao regime semiaberto.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja concedido ao paciente o livramento
condicional. Subsidiariamente, requer a transferência do paciente à vaga
adequada.
A liminar foi indeferida (fls. 57). Prestadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199906-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 82), opinou a
douta Procuradoria Geral de Justiça pela parcial prejudicialidade e, no
remanescente, denegação da ordem (fls. 86/90). Não houve oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi condenado à
pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, como incurso
no art. 33, caput, c.c. art. 40, IV, ambos da Lei no 11.343/2006, tendo
sido concedida a progressão ao regime semiaberto em 02/07/2020 (fls.
82).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a
ordem está prejudicada em parte e, no remanescente, deve ser denegada.
De início, observa-se que, conforme juntado
pelo parquet à fls. 91, houve a transferência do paciente ao Centro de
Progressão Penitenciária de Mongaguá, estando superada a alegação de
excesso de execução.
No mais, insta salientar que o pleito desenhado
na inicial é de competência do Juízo das Execuções Criminais e que a
eventual irresignação contra decisão proferida por este deve ser expressa
através do recurso adequado, qual seja, o agravo em execução, conforme
os arts. 66 e 197 da Lei de Execução Penal, de modo que a concessão da
ordem de habeas corpus somente se monstra cabível se demonstrada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199906-39.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ocorrência de manifesta ilegalidade.
Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais
Superiores:
“Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se
o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado” (STJ,
HC 545.222/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe
14/02/2020).
Com efeito, verifica-se que a decisão que
indeferiu a concessão do livramento condicional ao paciente encontra-se
devidamente fundamentada, com substrato na necessidade de
permanência no regime semiaberto para que seja possível avaliar o
cumprimento do requisito subjetivo para novos benefícios, in verbis:

“Por enquanto, melhor verificar a conduta do
reeducando no regime intermediário, com o que poderá reconhecer-se
que a reintegração social é viável e, então, poderá ser concedida nova
progressão.
No
presente
momento,
a
passagem
praticamente direta do regime fechado eis que ainda não removido ao
regime semiaberto revela-se prematura” (fls. 11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199906-39.2020.8.26.0000 -Voto no
5
De tal modo, não se vislumbra a presença de
constrangimento ilegal a que esteja sendo submetido o paciente.
Posto isto, julga-se prejudicada a impetração
em parte e, no remanescente, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator